Tribunal: TJSP
Processo: 1043559-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SEQUELAS DECORRENTES DE CIRURGIA DE HÉRNIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL DO IMESC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E URGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Apelação

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SEQUELAS DECORRENTES DE CIRURGIA DE HÉRNIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL DO IMESC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E URGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de sequelas de cirurgia de hérnia e o pedido de fornecimento de exame de ultrassonografia Doppler.
2. As questões em discussão são: (i) a suposta falha na prestação do serviço médico no procedimento cirúrgico; (ii) a espécie de responsabilidade do Município no caso concreto; (iii) a falha no dever de informar o paciente sobre os possíveis riscos decorrentes do procedimento cirúrgico; e (iv) a necessidade de determinação judicial para o fornecimento do exame de ultrassonografia Doppler pela rede pública de saúde.
3. A tese de falha no dever de informação pelos profissionais de saúde da rede pública ao autor sobre os riscos inerentes à cirurgia não fora levada à análise do magistrado de origem, por meio da petição inicial e nem no decorrer do processo. Inovação recursal configurada. Impossibilidade de conhecimento deste ponto do recurso.
4. No que tange ao possível erro durante o procedimento, o laudo pericial do IMESC é claro ao afirmar que os procedimentos médicos foram adequados, conforme as melhores práticas, sem qualquer indicativo de erro médico ou falha na prestação do serviço. Complicação vascular que é inerente ao método.
5. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, a ausência de provas de erro médico, ou de conduta negligente ou imprudente, impede o reconhecimento de responsabilidade por parte do Município, afastando-se o dever de indenizar.
6. Quanto ao pedido de fornecimento do exame de ultrassonografia Doppler, não foi comprovada a negativa administrativa por parte do Município, nem demonstrada a urgência da realização do exame. Portanto, diante da falta de demonstração de urgência ou de qualquer excepcionalidade em relação aos pacientes que eventualmente aguardam à frente do apelante na fila de espera, tem-se pela manutenção integral da sentença.
7. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.